Tribunal: TJDFT
Processo: 0013065-91.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal. Pequenas divergências havidas entre os relatos judiciais e extrajudiciais não eliminam nem desqualificam os depoimentos das ofendidas, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa fática, especialmente em face do lapso temporal entre os relatos. Além disso, em se tratando de abuso sexual, obviamente é uma lembrança que a vítima não faz questão de manter. Ressalte-se, também, que, em crimes contra a dignidade sexual, busca-se evitar a revitimização, ou seja, que a vítima seja obrigada a reviver todos os fatos, narrando-os de forma minuciosa, quando a conduta já foi suficientemente descrita.

Se a vítima desenvolveu problemas psicológicos em razão do abuso sexual sofrido, necessitando de acompanhamento especializado, bem justificada a análise negativa das consequências do crime para aumentar a pena-base.

Não deduzido qualquer fundamento idôneo para atribuir mais de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativa, reduz-se a pena-base para se observar esse critério.

Apelo do primeiro réu desprovido e provido parcialmente o do segundo.